Tribunal: TJPA
Processo: 0805975-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805975-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: CRISTIANO DOS SANTOS LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0805975-08.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Drª. GRAZIELA PARO CAPONI (DEFENSORA PÚBLICA)
.

PACIENTE:
CRISTIANO DOS SANTOS LOPES
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/2006. CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DA FALTA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGAS APREENDIDAS E CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INCOERÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME, O
MODUS OPERANDI
EMPREGADO PELO PACIENTE, MOSTRA A PRECISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, REITERAÇÃO DELITIVA QUE TORNA INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA. INQUÉRITO
NO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 51,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS
. DESCABIMENTO.
IMPETRAÇÃO NÃO ACOSTOU AOS AUTOS LAUDO MÉDICO OU EXAME QUE DEMONSTRE QUE O PACIENTE FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO OU ESTEJA ACOMETIDO DE SINTOMAS DE COVID-19.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. A impetrante alega carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, falta de manifestação quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, crime cometido sem violência ou grave ameaça e quantidade ínfima de droga apreendida, todavia a prisão cautelar do paciente foi decretada com base no seguinte requisito: artigo 312 do CPP, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do coacto implicará risco à ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime, o
modus operandi
empregado pelo coacto, mostra a necessidade da custódia cautelar, reiteração delitiva que torna inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;

2
. Quanto a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, não deve prosperar, contudo nas informações da autoridade inquinada coatora consta que o inquérito policial, diferentemente do alegado pela impetrante, foi recebido no prazo legal previsto no artigo 51,
caput
, da Lei de Drogas, e a Secretaria do Juízo, por sua vez, procedeu com a devida remessa ao Ministério Público no dia
24/06/2020
;

3
. Requerida a revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar em razão da pandemia de coronavírus nas casas penais, todavia a impetrante não juntou aos autos, laudos médicos ou exames que demonstrem que o paciente faz parte do grupo de risco ou esteja acometido de sintomas de COVID-19 e pela ausência de comprovação, tal súplica não cabe no presente
mandamus
;

4
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 09 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Cristiano dos Santos Lopes
, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, preso em flagrante delito no dia
16/05/2020
e sua custódia sendo convertida em preventiva, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves.

Afirma a impetrante que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) juízo
a quo
não se manifestou quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; c) crime cometido sem violência ou grave ameaça; d) quantidade de droga apreendida é ínfima, 16 (dezesseis) petecas de oxi; e) excesso de prazo na conclusão do inquérito policial; f) situação de calamidade pública provocada pela pandemia de coronavírus, e a grave situação de superlotação, falta de estrutura das unidades prisionais do Estado, fatos que favorecem a propagação de COVID-19, devendo ser observada a Recomendação nº 62 do CNJ; g) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, com o benefício de substituição de prisão preventiva por domiciliar com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3262931 - Páginas 1 e 2)
.
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos e das informações prestadas pelo juízo inquinado coator que, no dia
16/05/2020
, uma guarnição da Polícia Militar, em moto patrulhamento, avistou o coacto e um adolescente, em atitude suspeita.

Na ocasião da abordagem e busca pessoal, foi encontrado com o paciente 16 (dezesseis) porções de substância entorpecente provisoriamente identificada como pedra de oxi, conforme aponta o termo de constatação provisória.

O juízo plantonista, em decisão proferida no dia
17/05/2020
, homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, em face do material encontrado na posse do coacto e no fato deste responder por outros processos criminais, o que aponta a reiteração delitiva e torna inviável a aplicação de medidas cautelares.

DA CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO E DA FALTA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES

Quanto ao argumento de que a prisão preventiva teria sido decretada de ofício, isto é, sem representação da autoridade policial nem do Ministério Público não há de subsistir diante das informações do juízo
a quo
observa-se que, acostado aos autos
(Id. Doc. nº 3262932 - Página 22)
, o Ofício nº 360/220 subscrito pelo Delegado de Polícia
Dr. Felipe Amorim Melo
em que a autoridade policial representa requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

A decisão do juízo está fundamentada e estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade.

O juízo
a quo
mostrou que há necessidade de impedir, a reiteração de prática delituosa, que abalam gravemente, o equilíbrio social, já afetado pela grande incidência de crimes, na sociedade, como o tráfico e a venda de drogas.

Observa-se que a decisão que decretou a custódia extrema se encontra devidamente fundamentada, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, com base em fatos dos autos. A título de ilustração, peço vênia para transcrever trecho do mencionado
decisum
:

[...]Ultrapassada a análise formal dos autos da prisão em flagrante, entendo que as informações colhidas e as circunstâncias que envolvem o caso autorizam a conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva do investigado, pelos seguintes motivos.

É certo que na apuração de ilícitos previstos na Lei nº 11.343/2006, mais especificamente o fato típico descrito no art. 33, cabe-se apurar as circunstâncias em que foram ocorridos os achados, não só para se distinguir se está diante de um caso de tráfico ou de porte para consumo, mas também se há indícios e materialidade suficientes de que o flagranteado cometeu a infração (fumus comissi delicti) e que o mesmo oferece riscos à sociedade ou à instrução processual (periculum libertatis), tal como prevê o art. 312, caput, do Código de Processo Penal.

Nesse tocante, cabe também lembrar que a prisão preventiva exige, além da presença de um dos elementos descritos no art. 312, do CPP, que o fato se encaixe nas hipóteses objetivas descritas no art. 313 também do CPP.

Dito isto, embora o flagranteado negue que estivesse sob a posse dos entorpecentes, não soube dizer como a droga foi encontrada consigo.

Numa análise provisória se constatou que o material encontrado na posse do investigado era pedra de óxi.

Além disso, vê-se que o investigado responde outros processos criminais, tal como se verifica na certidão de antecedentes criminais, conduzindo ao entendimento de que a aplicação de medidas cautelares não é apta a afastar o investigado da reiteração delitiva, mostrando-se necessária a sua segregação cautelar para garantir a paz social e a ordem pública.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer a impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, principalmente pelo
modus operandi
empregado pelo coacto na empreitada criminosa e no envolvimento reiterado do coacto na prática de infração penal, consta nas informações prestadas pelo juízo
a quo
, que o paciente é reincidente, tendo contra si, outros processos criminais, o que aponta a reiteração delitiva e torna inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A impetrante alega que há ilegalidade pelo fato do juízo coator não ter se manifestado sobre o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante a perplexidade causada onde o crime aconteceu, a gravidade da infração penal, o
modus operandi
o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Nesse sentido, é a jurisprudência.

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. MATÉRIA DE MÉRITO QUE DEVE SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pleito de sua revogação, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência. 2. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar. 3. A legítima defesa suscitada pela defesa, deve ser analisada pelo órgão competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(396818, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-05, publicado em 2018-02-07)

DO CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E DA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA

A impetrante alega que a prisão é desnecessária, considerando a pouca quantidade e a natureza da droga apreendida, que foi de 16 (dezesseis) petecas de pedra de oxi, bem como o crime cometido foi sem violência ou grave ameaça.

No entanto, examinando a decisão combatida, juntamente com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e com outros documentos juntados aos autos, tais súplicas não merecem guarida, pois a decisão está fundamentada, não apenas nos elementos legais delineados no artigo 312, CPP e sendo o paciente contumaz na empreita criminosa, devendo-se manter a prisão cautelar para a aplicação da lei penal e essencialmente para a garantia da ordem pública.

DO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL

Conforme informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, o inquérito policial, diferentemente do alegado pela impetrante, foi recebido no prazo legal previsto no artigo 51,
caput
, da Lei de Drogas, e a Secretaria do Juízo, por sua vez, procedeu com a devida remessa ao Ministério Público no dia
24/06/2020
.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

A impetrante não juntou aos autos, laudos médicos ou exames que demonstrem que o paciente faz parte do grupo de risco ou esteja acometido de sintomas de coronavírus e pela ausência de comprovação, a revogação da prisão preventiva ou a prisão domiciliar não cabem no presente
mandamus
.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do vírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

DAS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 09 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/07/2020